Tribunal: TJDFT
Processo: 0723041-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO APÓS O CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA. DESVIO PRODUTIVO – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
2. Narram os autores que adquiriram junto à ré cinco pacotes turísticos, no valor de R$ 1.898,40 cada, indicando, na oportunidade, 3 (três) datas para viajarem no mês de março de 2023, porém a requerida informou que as datas escolhidas não poderiam ser disponibilizadas, oportunidade em que solicitou aos autores a indicação de novos períodos para o segundo semestre de 2023. Relatam que pretendiam viajar no primeiro semestre, razão pela qual procederam ao cancelamento da compra em 06/01/2023. Acrescentam que a ré declarou que o prazo para depósito do reembolso seria de sessenta dias úteis, sendo o dia 06/04/2023 o último dia do prazo para a restituição. Diante da ausência de reembolso solicitam a devolução dos valores pagos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, o que ensejou a interposição do presente recurso pelos autores.
4. De acordo com os critérios estabelecidos pela própria recorrida para cancelamento do pacote turístico (ID 52863893, fl. 07) está prevista a hipótese em que há a recusa do voo por data diferente das sugeridas no formulário de viagem. É de se notar ser esta a situação experimentada pelos autores que não anuíram com a indicação de novas datas para a realização da viagem. Destaco que a documentação acostada nos autos comprova que os recorrentes solicitaram o cancelamento do pacote adquirido e a ré afirmou que, até o final do prazo (06/04/2023), o depósito seria realizado em benefício dos consumidores (ID 52863890 fls. 8 e 11), o que não ocorreu. A ausência de restituição dos valores, mesmo após a empresa ter fixado prazo para a devolução, viola a boa fé objetiva e frustra a legítima expectativa dos consumidores.
5. Ainda neste sentido, observo que a ré, em contestação, não impugna de forma específica o pedido de cancelamento formulado pelos autores nem comprova a restituição dos valores do pacote de viagem, não se desincumbindo de seu ônus probatório. Por este motivo, a restituição dos valores pagos é a medida de justiça que se impõe diante do descumprimento e do cancelamento do contrato formulado pelos autores.
6. O dano moral decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). A atitude de desídia do requerido quanto a demora excessiva para realizar a restituição dos valores aos autores, mesmo após afirmar que o processo de reembolso seria concluído, impondo a este, de forma abusiva, obstáculo para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. É de se notar, ainda, a recalcitrância da empresa em não atender às queixas dos consumidores que empreenderam diversos contatos com a empresa para obter a restituição dos valores no termo aprazado.
7. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria doDesvioProdutivodo Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
8. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
9. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
10. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço gerou dano moral aos autores e, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, arbitro o valor da reparação do dano moral na importância de R$ 1.000,00 para cada autor, quantia apta a compensar os danos sofridos pelos requerentes, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para a reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$9.492,00 (R$1.898,40x5) aos autores, atualizado monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 para cada autor, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde citação.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.